Tribunal: TJPA
Processo: 0007229-48.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007229-48.2009.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MACKENZIE SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME PARA SOLDADO. SEGURANÇA DENEGADA.

EMBARGOS RELATANDO A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

1-

A existência de ação julgada anteriormente, com certificação de trânsito em julgado desde 30.03.2019, impõe a extinção dos presentes autos sem resolução de mérito. Trata-se de matéria de ordem pública, devendo respeito a “coisa julgada”.

2-

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
da Comarca de

Belém/PA.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO PROVIMENTO ,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de maio de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 0007229-48.2009.814.0028, impetrado por MACKENZIE SILVA NOGUEIRA, em face de
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, alegando matéria de ordem pública
.

O impetrante informa que prestou concurso para praça da polícia militar tendo sido aprovado nas duas primeiras fases do certame, e reprovado na 3ª etapa do concurso que consistia no exame médico, que constatou sua altura ser de 1,64 m, quando o edital previa altura mínima de 1,65m. Requer o direito de ingressar no Curso de Formação dos Soldados, alegando que a previsão é ilegal e não coaduna com os princípios constitucionais.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança.

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação requerendo a reforma da sentença uma vez que a matéria já possui entendimento pacificado e esta regulamentada por lei.

O Ministério Público de 2º grau pugna pelo conhecimento e que seja improvido o recurso.

O recurso foi conhecido e provido ante a existência de laudo oficial público atestando a altura do candidato.

O apelado apresentou Embargos de Declaração alegando que existe uma ação procedente, a seu favor, que já foi julgada e “transitou em julgado” desde 2014. Informa que é policial militar a mais de 10 anos, que não seria justo uma nova sentença revogando a anterior. Alega que não possui advogado habilitado nos presentes autos. Requer o reconhecimento de litispendência e coisa julgada.

O Estado do Pará ingressou com contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Constata-se que o impetrante ingressou com duas ações idênticas alegando que se inscreveu no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo reprovado no exame antropométrico. Relata que a regra do edital que prevê altura mínima para o cargo de soldado de 1,65 cm, e o autor da ação possui 1,64 cm, sendo a regra injusta.

Na presente ação de nº
0007229.48.2009.814.0028, o julgamento deu-se denegada a segurança; na ação nº 0037385-97.2014.8.14.0301, foi concedida a segurança, estando transitada em julgado desde 30/03/
2019.

Verificando os fatos alegados pesquisei no sistema Libra e observei o documento de nº 2019.01201560-44 que a ação proposta de nº 0037385-97.2014.8.14.0301, foi julgada em 21/09/2017, o que importa em reconhecimento da “coisa julgada”, já certificada nos autos.

Diante do exposto, impõe-se a extinção da presente ação, por tratar-se de matéria de ordem pública, respeito a coisa julgada e segurança jurídica.

O Código de Processo civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julgada;

Nesse mesmo entendimento consolida-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0010045-52.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Aldemar Sternadt - J. 09.08.2019)

(TJ-PR - RI: 00100455220188160021 PR 0010045-52.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 09/08/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/08/2019)

No que tange a argumentação de ausência de defesa desde o ano de 2014, não merece prosperar, tendo em vista que o autor peticionou constituindo novo advogado, José de Freitas Lima, em 09/07/2014, antes mesmo da renúncia do primeiro escritório que patrocinava.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO,
para extinguir a ação nos termos do art. 485 do CPC, por tratar-se de matéria de ordem pública. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Belém (PA),
03
de
maio
de 2021.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 06/05/2021